Tribunal: TJSP
Processo: 1039935-14.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Cobrança indevida. Repetição de indébito em dobro. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não incidência do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco do art. 940 do Código Civil. Ausência de pagamento do valor indevidamente cobrado, assim como de deflagração de cobrança judicial. Indenização extrapatrimonial. Danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Cobrança indevida. Repetição de indébito em dobro. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não incidência do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco do art. 940 do Código Civil. Ausência de pagamento do valor indevidamente cobrado, assim como de deflagração de cobrança judicial. Indenização extrapatrimonial. Danos morais não caracterizados. Fato que configura mero aborrecimento. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000673116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039935-14.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANDERSON
MANOEL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE SÃO
BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039935-14.2016.8.26.0602 -Voto no 4224
2
VOTO No 4224
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1039935-14.2016.8.26.0602
APELANTE: ANDERSON MANOEL DE OLIVEIRA
APELADO: PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
LTDA
COMARCA DE SOROCABA
APELAÇÃO.
Ação
indenizatória.
Cobrança
indevida.
Repetição de indébito em dobro. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor. Não incidência do disposto no art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
tampouco do art. 940 do Código Civil. Ausência de pagamento
do valor indevidamente cobrado, assim como de deflagração de
cobrança judicial. Indenização extrapatrimonial. Danos morais
não caracterizados. Fato que configura mero aborrecimento.
Recurso a que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 155/157, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente ação indenizatória proposta por Anderson Manoel de
Oliveira em face de Parque São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apela o autor. Preliminarmente, insurge-se contra o julgamento lançado com apoio no
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a caracterizar, segundo alega,
cerceamento de defesa. No mérito, em apertada síntese, repisa os termos da inicial
acerca da ilicitude da cobrança e insiste na ocorrência de abalo moral indenizável.
Pleiteia a reforma da sentença para que se julgue procedente a ação, com a condenação
da requerida à repetição em dobro do quanto lhe foi indevidamente cobrado
(R$63.324,02), assim como a título de dano moral no importe de R$ 8.800,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039935-14.2016.8.26.0602 -Voto no 4224
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, com oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II - VOTO
De início, refuto a preliminar de cerceamento de defesa.
Nossa lei adjetiva adota o sistema do livre convencimento motivado, pelo qual o juiz é
o destinatário da prova, cabendo unicamente a ele aquilatar a necessidade, ou não, da
produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos a fim de embasar sua
livre convicção, o que coíbe a prática de atos protelatórios e contraproducentes.
No caso, a prova oral em nada contribuiria para o deslinde do feito, conforme adiante se
demonstrará.
É dos autos que o autor ajuizou uma ação de rescisão contratual, cumulada com
restituição de valores (autos no 0020853-19.2013.8.26.0602) na qual foi proferida
sentença declarando-se rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as
partes, assim como condenando-se a requerida à restituição dos valores pagos.
Posteriormente, contudo, a requerida encaminhou ao autor notificação extrajudicial para
regularização da situação do contrato, cobrando-lhe o importe de R$31.662,01. Nesse
contexto, ajuizou o autor a presente ação requerendo a condenação da requerida à
restituição em dobro do que cobrou, assim como em indenização a título de danos
morais.
A controvérsia cinge-se em saber se está presente o dever de indenizar, notadamente, na
forma dos artigos 42, parágrafo único, do CDC e 940, do CC.
A resposta é negativa.
Conforme ensina Rizzato Nunes: “para configuração da regra insculpida no parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039935-14.2016.8.26.0602 -Voto no 4224
4
único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor necessário o preenchimento de
dois requisitos objetivos: (a) cobrança indevida; (b) pagamento pelo consumidor do
valor indevidamente cobrado”1. No caso, embora indevida a cobrança via notificação,
não houve pagamento da dívida pelo autor.
Da mesma forma, não socorre ao autor o disposto no artigo 940 do Código Civil, que
prevê o pagamento em dobro para aquele que demandar dívida paga, pois, para a
imposição de pena, necessária a deflagração de cobrança judicial, o que não ocorreu no
caso.
Por fim, de se anotar que a mera cobrança indevida, sem que haja a inclusão do nome
do autor nos cadastros protetivos do crédito, não é suficiente para configurar abalo
moral indenizável, na medida em que incapaz de refletir de forma intensa e duradoura
em sua psique, tampouco ofender a sua honra ou reputação. Nesse sentido, a
jurisprudência:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
Alegação
de
cobranças
indevidas
realizadas por ligações telefônicas. Sentença de parcial
procedência, tão somente declarando a inexigibilidade do
débito.
Irresignação
da
parte
autora.
Descabimento.
Inexistência de débito junto à parte requerida que se afigura
incontroversa, diante da ausência de impugnação específica em
contestação.
Inexistência
de
dano
moral
passível
de
indenização. Ausência de inscrição do nome da parte autora em
cadastros de inadimplentes. Cobrança indevida que configura
mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.
Sentença mantida. Condenação em honorários advocatícios em
favor da parte apelada majorada para o valor de R$2.500,00,
ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo
85, §11, do CPC. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006074-59.2019.8.26.0302; Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de dívida
c.c. indenização por danos materiais e morais Prestação de
serviços de telefonia Alegação de cobranças indevidas
1 Rizzato Nunes, in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed., pág. 499

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039935-14.2016.8.26.0602 -Voto no 4224
5
Descontos em conta corrente
Empresa-ré que não se
desincumbe de seu ônus probatório - Sentença de parcial
procedência, declarando inexigível a cobrança e determinando
a devolução dos valores indevidamente descontados Recurso
apenas por parte do autor Pretensão ao reconhecimento de
dano moral e arbitramento de indenização Descabimento
Fatos que não passaram de mero aborrecimento, não
indenizáveis portanto Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1042809-61.2019.8.26.0506; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
Destarte, irretocável a sentença.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em vista do aqui decidido e do trabalho adicional desempenhado nesta instância
recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo autor ao patrono adverso
para 11% do valor dado à causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039935-14.2016.8.26.0602 -Voto no 4224
6